Tribunal: TJSP
Processo: 0031964-05.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Pretensão de obter reparação por prisão, com reconhecimento do tempo de prisão para fins de aposentadoria, licença prêmio e restituição de imposto de renda – Autor que ficou preso por aproximadamente dois anos (prisão cautelar), imputado a ele crime de roubo, sendo, posteriormente, absolvido – Absolvição fundada na insuficiência de provas, ausente falha judicial –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Pretensão de obter reparação por prisão, com reconhecimento do tempo de prisão para fins de aposentadoria, licença prêmio e restituição de imposto de renda – Autor que ficou preso por aproximadamente dois anos (prisão cautelar), imputado a ele crime de roubo, sendo, posteriormente, absolvido – Absolvição fundada na insuficiência de provas, ausente falha judicial – Atuação regular do Estado – Não é possível arbitrar indenização decorrente de prisão cautelar em casos de regular processo criminal, exigindo-se excesso ou erro de conduta na condução e nas decisões tomadas em seu curso – Pedido improcedente, inclusive em relação as demais pretensões – Sentença mantida – Recurso não provido.